Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS E CUSTAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que deu parcial provimento aos pedidos da inicial em ação de reparação de danos por acidente de trânsito cumulada com lucros cessantes, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais. 1.1. O pedido recursal limita-se à aceitação de duas notas fiscais como provas de danos materiais, e no cabimento de lucros cessantes ao caso. 1.2. Preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões.
2. A sentença foi publicada no dia 14/10/2020, não houve expediente no TJDFT nos dias 30/10/2020 e 02/11/2020, de modo que o prazo de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, findou no dia 06/11/2020, mesma data em que foi protocolada a apelação, de modo que é tempestiva.
3. Foi desconsiderada primeira nota fiscal, pois não é possível ler sequer uma palavra do campo de serviços. 3.1. Caberia à apelante anexar o documento nítido para que fosse útil como prova. 3.2. Quanto à segunda nota, não se pode afirmar que o bem constante no documento, emitido quase seis meses após a liberação do automóvel para uso, foi utilizado para manutenção decorrente do acidente. 3.3. A simples menção do veículo no documento não traz para a requerida o dever de indenizar, do contrário estaria a ré eternamente vinculada aos gastos de manutenção do automóvel.
4. Os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, nos termos do art. 402 do Código Civil. 4.1. A procedência do pedido de lucros cessantes demanda a efetiva comprovação daquilo que a parte deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo suficiente para tanto a mera presunção do prejuízo. 4.2. Nesse sentido decidiu este Tribunal de Justiça: “(...) 4. A indenização por lucros cessantes depende da efetiva comprovação dos prejuízos suportados pela parte, cujo ônus probatório incumbe a quem alega, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. (...) (07380920720188070001, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 15/09/2020). 4.3. A apelante teria logrado êxito na indenização por lucros cessantes se as provas elencadas fossem bastantes para comprovar o que deixou de lucrar, porém, não foram.
5. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade. 5.1. O princípio da causalidade deve ter lugar quando, para fixação da responsabilidade, o princípio da sucumbência não oferecer resposta satisfatória. 5.2. No caso dos autos, a ré deu causa à demanda e a autora teve seu pedido parcialmente provido, não devendo nenhuma das partes suportar a totalidade dos ônus sucumbenciais. 5.3. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, deve ser fixado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a parte autora e R$ 1.000,00 (mil reais) para o réu, a serem pagos aos advogados da parte contrária a título de honorários advocatícios, vedada a compensação. 5.4. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelos causídicos, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC.
6. Recurso improvido.